Tribunal: TJPA
Processo: 0002510-21.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002510-21.2011.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: RODRIGO VIEIRA MORAES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 12, DA LEI N.º 10.826/2003. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

01
– É bem verdade que a palavra da vítima recebe relevante importância em crimes patrimoniais. Contudo, não houve clareza, nos autos, sobre a autoria do crime em comento, diante das divergências nas oitivas da vítima, testemunha e do réu. Remanescem, assim, dúvidas em relação à autoria e à materialidade do delito, as quais levam à incidência do princípio
in dubio pro reo
.

02
– “O princípio
in dubio pro reo
impõe ao órgão julgador o decreto absolutório quando não tenha se convencido totalmente da procedência das acusações ofertadas pelo órgão acusador” (in Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional – 8. ed. atualizada até a EC nº67/10 – São Paulo: Atlas, 2011, p.302).

03 –
Conhecimento e não provimento recursal.

04 –
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em irresignação diante da sentença absolutória proferida, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, nos autos da ação penal pública movida contra
Rodrigo Vieira Moraes, pela
prática das condutas delitivas dispostas no
artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal e no artigo 12 da Lei 10.826/2003.

Na peça acusatória (Num.
5047119 - Pág. 2
a 4), consta,
ipsis litteris
:

(...) em 15 de março de 2011, por volta das 20:00 horas, na Travessa Santana do Aura, Bairro Águas Lindas, neste município, Rodrigo Vieira Moraes, juntamente com um menor, e fazendo uso de Arma de Fogo, subtraíram 01 (uma) bolsa grande de cor rosa, contendo vários objetos pessoais e um aparelho celular de propriedade da Vítima Priscila Costa de Lima.

Narram os autos inquisitivos que, em dia, hora e local já mencionados, a vítima se dirigia a sua residência, quando

fora tomada de assalto por Rodrigo Moraes, que juntamente com um menor exigia a entrega de sua bolsa, mediante ameaça exercida com arma de fogo.

Após a prática delitiva, os meliantes se evadiram do local, sendo Rodrigo Vieira Moraes reconhecido via foto pela vítima.

Diante da notícia de que Rodrigo seria o Autor do roubo, policiais foram até a residência do mesmo, e lá encontraram o celular da Vítima e uma arma de fogo do tipo garruncha, tendo ainda, o meliante, delatado o outro denunciado Elton de Sousa Rocha, como sendo a pessoa que estaria na posse do restante dos bens da vítima, o que fora confirmado após a realização de buscas na residência do segundo acusado.

O crime imputado aos denunciados restou devidamente evidenciado pelos elementos de prova que dos autos constam, mormente pelas declarações das vítimas e confissão dos réus.

Houve o recebimento da denúncia
(Num.
5047120 - Pág. 19
).

Devidamente citado, o apelado ofereceu resposta escrita pugnando por sua absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas (Num.
5047122 - Pág. 1 a 3
).

Decretada a revelia do apelado (Num.
5047129 - Pág. 17).

Em audiência de instrução e julgamento, colheram-se os depoimentos da vítima e de 02 (duas) testemunhas de acusação e se interrogou o apelado (Num. 5047245/5047256; 5047257/5065738; 5047222/5047243; e 5047215).

As partes apresentaram memoriais (Num. 5047142 - Pág. 1 a 4, e 5047143 - Pág. 4 a 6).

Ao sentenciar (Num. 5047144 - Pág. 1 a 4), o juiz
a quo
absolveu o apelado com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

Nas razões recursais (Num. 6453542 - Pág. 1 a 6), o apelante discorreu em torno da relevância do depoimento de uma das testemunhas e, parcialmente, da vítima para comprovação da materialidade e autoria dos fatos, assim como da confissão extrajudicial do apelado. Assim, pediu a reforma do ato impugnado, com a condenação do apelado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

As contrarrazões voltaram-se para a manutenção da sentença (Num. 5047146 - Pág. 4 a 8).

Por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (Num. 5047147 - Pág. 3).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça se posicionou pelo conhecimento e provimento do apelo (Num. 5047148 - Pág. 4 a 10).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

DO MÉRITO

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso LVII, consagrou o princípio da presunção de inocência.

Nas palavras de Alexandre de Morais (
in
Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional – 8. ed. atualizada até a EC nº67/10 – São Paulo: Atlas, 2011, p.299): “a presunção de inocência condiciona toda condenação a uma atividade probatória produzida pela acusação e veda taxativamente a condenação, inexistindo as necessárias provas”.

In casu
, foram colhidos, em juízo, os depoimentos da vítima, de 02 (duas) testemunhas (uma testemunha ocular, vizinha da vítima, e outra policial militar) assim como se interrogou o apelado.

A primeira relatou em Juízo que o acusado ali presente em audiência não se adequava às características físicas da pessoa que lhe assaltou e que sequer a pessoa presa no dia seguinte ao crime foi mostrada para ela na delegacia, sendo somente seus bens devolvidos (Priscila Costa de Lima - Num. 5047245/5047256).

A segunda, na oportunidade, afirmou ser o réu a pessoa que assaltou a vítima, sua vizinha, no dia dos fatos, afirmando que o conhecia de vista no bairro

(
Karen Bianca da Silva Azevedo -
Num. 5047222/5047243).

Um dos policiais responsáveis pela prisão do réu disse que nada lembrava a respeito da diligência (
Edilson Charles Nascimento da Silva – Num. 5047215)

O apelado negou a ocorrência do ato criminoso, afirmando que um policial civil responsável por sua prisão lhe perseguia, em razão de sua vida pregressa, e havia afirmado que ele iria para a cadeia a qualquer custo; assim, cumpriu tal promessa, acusando-o desse crime em questão

(Num. 5047257/5065738).

Ora, é bem verdade que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima recebe relevante importância. Contudo, a vítima foi ouvida em juízo e deixou em aberto a autoria delituosa ao afirmar que o réu apresentado em audiência possuía características diferentes da pessoa que lhe assaltou no dia dos fatos, pelo que a acusação não ficou claramente atribuída ao réu.

Por mais que a testemunha de acusação Karen Azevedo tenha afirmado, em juízo, que o réu era o assaltante, ele não estava em audiência, pois não compareceu e foi declarado revel, e haviam se passado 06 (seis) anos da data do fato, pelo que não houve como se confirmar, efetivamente, que se tratava da mesma pessoa.

Remanescem, assim, dúvidas em relação à autoria e à materialidade do delito, as quais levam à incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Segundo o doutrinador suso mencionado (
Id Ibid
, p. 302):

O princípio
in dubio pro reo
impõe ao órgão julgador o decreto absolutório quando não tenha se convencido totalmente da procedência das acusações ofertadas pelo órgão acusador.

Podemos concluir que a previsão do
in dubio pro reo
é um dos instrumentos processuais previstos para a garantia de um princípio maior, que é o princípio da inocência.

Eis as pertinentes ponderações do juiz sentenciante (Num.
5047144 - Pág. 1 a 3
):

Materialidade e autoria

Crime do artigo 157, § 2º, I e II, do CP. Roubo majorado

Da análise do conteúdo dos autos, verifica-se que a materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência dos delitos capitulados na denúncia, especialmente pelo depoimento das testemunhas, prestadas perante a autoridade policial e em Juízo, e demais elementos constantes nos autos.

Entretanto, verifica-se que a autoria do crime, imputada ao acusado Rodrigo Vieira Moraes é duvidosa, uma vez que não há elementos hábeis a sustentar a tese acusatória, segundo a qual o réu teria praticado o crime descrito na denúncia.

Analisando os depoimentos, colhidos sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, em nada acrescentaram para a elucidação do fato, visto que apenas indicam uma possível, porém não comprovada, participação do réu nos delitos em voga.

Ouvido em Juízo, o réu RODRIGO VIEIRA MORAES negou participação no delito descrito na denúncia. Admitiu que os policiais militares revistaram sua residência, mas negou que tivessem encontrado quaisquer objetos da vítima em seu poder. Afirmou que um dos policiais que o prendeu possuía animosidade anterior consigo devido ao seu passado de antecedentes de atos infracionais quando era adolescente. Afirmou que o policial prometeu não descansar enquanto não jogasse ele na cadeia (mídia às fls. 204).

A testemunha EDILSON CHARLES NASCIMENTO DA SILVA, policial Militar, disse que no dia dos fatos havia atendido diversas ocorrências e que não se recordava dos fatos descritos na Denúncia, nem se recordava do acusado (mídia às fls. 188).

A vítima PRISCILA COSTA DE LIMA foi ouvida em Juízo, porém não confirmou o depoimento prestado na esfera policial. Declarou que não é capaz de afirmar se o acusado RODRIGO, presente na audiência de instrução e julgamento, foi a mesma pessoa que realizou o roubo de que foi vítima. Disse que a pessoa que a abordou tinha características físicas diferentes das do réu presente na audiência (mídia às fls. 245).

A testemunha KAREN BIANCA DA SILVA AZEVEDO confirma em seu depoimento que reconhece o acusado RODRIGO como um dos autores do roubo. Seu depoimento, porém, se contrasta frontalmente com o da vítima, a qual não reconheceu o acusado em audiência afirmando que a pessoa que a roubou não tinha as mesmas características do acusado.

Crime do art. 12 da lei 10826/2003. Posse irregular de arma de fogo.

Em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo, o acusado negou possuir qualquer armamento, tendo afirmado que, na revista que os policiais militares fizeram em sua residência, a suposta arma encontrada não passava de um cano de ferro oco que servia de fechadura de portão, apesar de se parecer com uma arma de fogo.

A arma apreendida é descrita como sendo do tipo garrucha, com marca e número de séries não aparentes, com ausências das placas de empunhadura, com mecanismo de disparo incompleto, constituído por dois cães, dois gatilhos e um percutor (fls. 70).

Por sua vez, o Laudo Pericial realizado na arma apreendida (fls. 70), avaliza, em parte, a descrição do denunciado para o objeto apreendido, registrando que: no momento da perícia a arma de fogo encontrava-se com o mecanismo inoperante devido ausência de êmbolo e mola do êmbolo do lado direito e esquerdo e ausência do ouvido e percutor do lado esquerdo.

Apesar de predominar o entendimento jurisprudencial de que o simples fato de ter sob posse arma de fogo de uso permitido viola o previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, entendo que, no caso dos autos, a existência de laudo pericial atestando a inaptidão do artefato apreendido apresenta relevância, uma vez que, submetida a testes de eficácia, a arma examinada não apresentou capacidade para produzir disparos.

Logo, o problema que se verifica, no caso dos autos, não é o da configuração de um perigo concreto, especialmente porque a lei não traz esse fato em sua essência, mas sim a percepção de que o instrumento detido pelo acusado de modo algum pode servir para ser conceituado como sendo um objeto do qual se denominaria efetivamente uma arma de fogo. Infere-se do laudo que a ineficácia da arma parece definitiva, sem viabilidade de reparo ou utilização, sendo evidente que sua definição como arma de fogo, deve ser afastada. Tal definição é encontrada no Regulamento 105 do Exército Brasileiro, com redação dada pelo Decreto nº 3.665/2000, no seu artigo 30, XIII: arma de fogo: arma que arremessa projéteis empregando a força expansiva dos gases gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara que, normalmente, está solidária a um cano que tem a função de propiciar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projétil.

A partir da definição legal, constata-se que somente é considerada uma arma de fogo aquele artefato que impele um ou vários projéteis por meio de um cano e pela pressão de gases em expansão produzidos por uma carga propelente em combustão.

Se o objeto apreendido, portanto, não pode arremessar projéteis daquela forma, não pode ser considerado arma de fogo, como no caso dos autos.

Não se pode afastar do contexto probatório que o instrumento apreendido na casa do acusado era inapto a efetuar disparos e, por isso mesmo, não se pode ensejar uma conotação concreta de uma arma de fogo a motivar os efeitos relacionados aos crimes que se mostram previstos no Estatuto do Desarmamento.

Sendo assim, constatando que a arma de fogo em questão se afigura sem qualquer condição vulnerante e sem qualquer capacidade de incrementar o risco de violência nos moldes que a lei quer evitar, insustentável aqui se falar em relevância penal do fato, mostrando-se, dessa forma, importante o reconhecimento da absolvição do acusado por ausência de atipicidade

No presente caso, não se pode formar um seguro juízo de convicção, essencial para a condenação dos acusados, tão somente com base em indícios relatados em depoimentos em sede de inquérito policial, uma vez que em juízo os depoimentos colhidos, à luz do contraditório e ampla defesa, não apontaram de forma cabal os ora denunciados como autores do fato típico narrado.

Destarte, a condenação ou absolvição, em casos como o da espécie, é decisão delicada, que deve ser analisada com muita cautela em cada caso concreto. Da leitura dos autos, depreendo que a autoria não foi devidamente comprovada. Os depoimentos prestados pelas testemunhas não são de todo esclarecedores.

Assim, não se descarta a possibilidade de que o réu tenha realmente praticado o delito pelo qual restou denunciado, contudo, as provas renovadas, colhidas nos autos, não são indenes de dúvida de modo a fundamentar um édito condenatório.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência do C. STJ nesse mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 266 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIAIS VÁLIDAS INEQUÍVOCAS QUANTO À AUTORIA. PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

2. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que há problemas no reconhecimento feito pelas vítimas. Em primeiro lugar, por sua natureza fotográfica; e, em segundo lugar, porque os ofendidos não reconheceram com certeza o réu, tendo uma delas afirmado que o acusado estava encapuzado, o que, sem dúvida, compromete a idoneidade e confiabilidade do ato, com inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, e posteriormente confirmado em juízo.

3. Outrossim, observa-se que o Parquet deixou de produzir provas fundamentais à elucidação da controvérsia. Os relatos transcritos na sentença e no acórdão recorrido deixam claro que o réu foi atingido por quatro disparos de arma de fogo, inclusive no rosto, segundo o atirador, porém nenhum ferimento no réu se confirmou (tampouco se produziu prova para apurá-los) e nem houve notícia de atendimento na rede pública. Anote-se, ainda, que foi encontrado sangue no local dos fatos, mas não houve perícia para comprovar se era do acusado.

Perda da chance probatória configurada.

4. "Quando a acusação não produzir todas as provas possíveis e essenciais para a elucidação dos fatos, capazes de, em tese, levar à absolvição do réu ou confirmar a narrativa acusatória caso produzidas, a condenação será inviável, não podendo o magistrado condenar com fundamento nas provas remanescentes" (AREsp n. 1.940.381/AL, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.203.435/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.)

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
concessa maxima venia
, ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 06/08/2023